Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Vistos e etc. Em face do teor da Certidão de ID 32057385, intime-se novamente a apelante FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA para que, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que comprove sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intimem-se.